Tribunal: TJMT
Processo: 1016218-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1016218-11.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars, impetrado por Alex Cesar Cunha e outros contra ato praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso e pelo Ilmo. Sr. Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência, consistente na implantação da alíquota de 14% sobre a remuneração dos demandantes, a título de contribuição para o Sistema Social Militar ou Previdência Social, a partir de 01/6/2020, conforme o Ofício do Mato Grosso Previdência no 267/GFP/COMA/DIPREV, de 03/6/2020.
Na petição inicial, os impetrantes narram, em síntese, que o objeto do mandamus é a “prática de ato administrativo ilegal e arbitrário estabelecido pelas Autoridades Coatoras que aqui são representadas pelo Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e pelo Sr. Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência-MTPREV, que majoraram e implantaram a alíquota do Sistema de Proteção dos Militares Estaduais de Mato Grosso, de 9,5 % (nove e meio por cento) para 14% (quatorze por cento), a contar de 01 de junho de 2020”.
Afirmam que “até o mês de maio de 2020, a previdência do Militares do Estado de Mato Grosso, era regida pela Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso (...)”, porém, em razão da Emenda Constitucional no 103/2019, da Lei federal no 13.954/2019 e da Lei estadual no 654/2019, a referida contribuição passou a ser igual a das Forças Armadas, no percentual de 9,5% para o ano de 2020.
Sustentam, neste contexto, que, com o intuito de questionar a alíquota previdenciária dos militares, o Estado de Mato Grosso propôs no Supremo Tribunal Federal a Ação Cível Originária no 3396, tendo sido deferida liminar “tão somente no sentido de deliberar que o Estado de Mato Grosso, não poderia suportar as medida repressiva antevistas no artigo 7o da Lei n. 9.717/1998”, sem, portanto, declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 24-C, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei federal no 667/1969, na redação dada pela Lei federal no 13.954/2019.
Asseveram, em consequência, que “a decisão liminar proferida nos autos da AOC no 3.396 DF, não causou o detrimento da eficácia ou vigência do artigo 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do artigo 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, mas apenas uma consignação para não apor sanção ao Estado, em caso de uso de percentuais de servidores civis para os militares”.
Nesse contexto, defendem que “o Estado de Mato Grosso, entendeu por interpretar de forma adversa do que foi decidido na tutela de urgência, proferida nos autos da Ação Cível Originária no 3396, quando entendeu que teve a perda da eficácia ou da vigência do artigo 24-C da Lei Federal no 13.954/2019”.
Alegam, outrossim, que “ao contrário da interpretação equivocada do Estado de Mato Grosso, o Supremo Tribunal Federal determinou que deve ser respeitado o disposto em Lei Estadual, quanto a alíquota da contribuição previdenciária devida pelos militares”, sendo certo que a Lei Complementar Estadual 654/2020 foi editada justamente para este fim.
Ressaltam, no particular, que “é incontroverso que a decisão liminar conferida na Ação Cível Originária no 3396, não constou o acolhimento da tese apresentada pelo Estado de Mato Grosso, quanto a inconstitucionalidade do artigo 24-C, da Lei Federal no 13.954/2019. Também não constou na decisão liminar, sobre a perda da eficácia ou vigência do disposto artigo 2o, § 7o, da Lei Complementar 654/2020”.
Afiançam que “por inexistir decisão judicial determinado à suspensão ou perda da eficácia dos efeitos da aplicação da lei complementar estadual no 654/2020, é indiscutível que o Estado de Mato Grosso deve aplicar a alíquota prevista no artigo 2o, §7o, a saber 9,5% (nove e meio por cento), sob pena de violação às normas fundamentais antevistas na Constituição Federal de 1988, principalmente as do artigo 22, inciso XXI, e, artigo 24, inciso XI”.
Consignam que “é cristalino o fato de que o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar 654 de 19 de fevereiro de 2020, acolheu a alíquota de 9,5% (nove e meio por cento) para os militares ativos, inativos, da reserva remunerada e pensionistas, nos moldes da lei federal 13.954/2019. Portanto, ao Estado de Mato Grosso, não é válido aplicar alíquota díspar da disposta na Lei Federal no 13.954/2019, sob pena de infringir o princípio da simetria”.
Na sequência, os impetrantes discorrem sobre a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência no caso concreto, requerendo, afinal, que “as Autoridades Coatoras se abstenham de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), a título de sistema de proteção social dos Impetrantes com previsão cuja incidência se deu desde a data de 01 de junho de 2020, e, por consequência requer seja aplicado o percentual de 9,5% (nove e meio por cento), nos termos do artigo 2o, § 7o, da Lei Complementar Estadual no 654/2020 c/c artigo 24-C do Decreto Lei Federal no 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal no 13.954/2019”.
No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar “reconhecendo e declarando a ilegalidade do desconto de 14% (quatorze por cento), a título de alíquota do sistema de proteção social dos Impetrantes (...)”, além da concessão da justiça gratuita. (Id 52931009)
Regularmente intimado, os impetrados não apresentaram as informações solicitadas, conforme certidões acostadas aos autos.
Por seu turno, o Estado de Mato Grosso, em petição inserta no Id 56938471, alegou, preliminarmente, a aplicabilidade do disposto no §2o do art. 7o da Lei no 12.016/2009 e, no mérito, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liminar, por estarem ausentes os requisitos legais necessários.
É o relato do essencial.
2. De acordo com o comando inserto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada, acaso não seja liminarmente deferida.
Dito isso, após analisar os argumentos expendidos na petição inicial, penso que deve ser concedida a liminar postulada pelos impetrantes.
Antes, porém, examino a alegação, feita pelo Estado de Mato Grosso, de que a liminar deve ser indeferida por força do §2o do art. 7o da Lei no 12.016/2009, pelo qual “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.
A meu ver, essa alegação não merece acolhida.
Ocorre que o objeto da medida liminar em exame é a manutenção de situação até então consolidada, qual seja, a aplicação da alíquota de 9,5% sobre a remuneração dos impetrantes, em razão de majoração possivelmente indevida, feita pelas autoridades coatoras, e não a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM SUPRIMIDA. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 7o, § 2o, DA LEI N. 12.016/2009. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRECEDENTES.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a norma contida no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, ao impedir o deferimento de liminar para a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, deve ser interpretada restritivamente. Logo, a mencionada vedação não alberga os casos em que o pedido de tutela provisória de urgência tenha por objeto o restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público.
2. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 1836074/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019)
“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DE UM STATUS QUO. POSSIBILIDADE.
Medida liminar concedida em autos de mandado de segurança que visa à manutenção de uma determinada situação, no caso, pagamento integral dos vencimentos do impetrante, não fere o disposto na legislação mandamental aplicada à espécie, no que diz respeito à vedação de liminar em se tratando de concessão de vantagens pecuniárias.
Recurso desprovido”. (REsp 546.245/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2004, DJ 14/02/2005, p. 225)
Transposta esta questão, a controvérsia posta na presente ação mandamental reside na suposta ilegalidade/arbitrariedade da aplicação da alíquota de 14% sobre os subsídios dos militares estaduais a título de contribuição previdenciária, com fulcro no art. 2o, I, da Lei Complementar estadual no 202, de 28 de dezembro de 2004, e não do percentual de 9,5%, estabelecido no art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969 e no art. 24 da Lei federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
Examinando a questão em cognição limitada e sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, verifica-se que até o ano de 2019, a Lei Complementar estadual no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, previa que a alíquota relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores civis e militares seria de 11% incidente sobre a remuneração e outras parcelas salariais.
Em 12 de novembro de 2019, contudo, foi promulgada a Emenda Constitucional no 103, que, dentre outras providências, atribuiu competência privativa à União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, de forma que o art. 22, XXI, da Constituição Federal passou a ter a seguinte redação, verbis:
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - (...)
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;” Grifei.
Em cumprimento a essa nova redação, a União promulgou, em 16 de dezembro de 2019, a Lei no 13.954, que, dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, preconizando, quanto às contribuições previdenciárias de tais servidores o seguinte:
“Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.
Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:
I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020; e
II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021”. Grifei.
Referido diploma legal federal ainda alterou vários dispositivos do Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, dentre eles o art. 24-C, que passou a ter o seguinte teor:
“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.
§ 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.
§ 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal”. Destaquei.
A partir de então, os militares, inclusive estaduais, passaram a contribuir com a mesma alíquota aplicável às Forças Armadas, qual seja, de 9,5% sobre a totalidade de suas remunerações, percentual este que, no ano de 2021, passará a ser de 10,5%.
Na linha das mudanças introduzidas pela EC 103/2019 e pela Lei federal no 13.954/2019, o Estado de Mato Grosso, de seu turno, promulgou a Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que “Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares no 201, de 20 de dezembro de 2004, e no 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências”.
Por força da alteração trazida por essa lei, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso passaram a contribuir para o custeio do sistema previdenciário com 14%, incidente sobre as remunerações e outras parcelas referidas no art. 2o, que assim estabelece, verbis:
“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
I - 14% (quatorze por cento):
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (...)”.
Especificamente em relação aos militares estaduais e em respeito à nova regra prevista na Lei federal no 13.954/2019, a Lei Complementar 202/2004, com as alterações da Lei Complementar no 654/2019, passou a prever o seguinte, verbis:
“Art. 202. (...)
§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”.
Nada obstante, considerando a inviabilidade de aplicar a alíquota na forma prevista no art. 2o, §7o, da Lei Complementar no 202/2004, o Estado de Mato Grosso ingressou com ação cível originária no Supremo Tribunal Federal, a qual foi autuada sob o no 3396, objetivando que a União se abstenha de lhe cominar qualquer sanção em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente aos militares estaduais, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.
Distribuída a demanda ao Ministro Alexandre de Moraes, este deferiu, em 19/5/2020, a liminar suplicada, nos seguintes termos, verbis:
“(...) Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”. Grifei.
Em consequência desta decisão do Pretório Excelso, foi determinando o desconto de contribuição previdenciária no patamar de 14% sobre os subsídios do impetrante a partir de 01/06/2020, mesmo percentual aplicado aos servidores civis estaduais pela Lei Complementar no 202/2004, com as alterações trazidas pela Lei Complementar estadual 654/2020.
Entretanto, numa análise perfunctória dos autos, penso que a medida cautelar deferida pela Suprema Corte não tem o alcance que lhe foi conferido pelos impetrados, pois, apesar do requerimento expresso, tal decisum não declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§1o e 2o, do Decreto-lei no 667/1969, na redação dada pela Lei no 13.954/2019, que prevê a aplicação de alíquota previdenciária distinta aos militares estaduais (aquela estabelecida para as Forças Armadas). Referida medida cautelar, na verdade, apenas reconheceu a impossibilidade de cominação de sanção ao Estado de Mato Grosso em caso de deixar de aplicar o regramento federal para fazer incidir alíquota prevista em lei estadual aos militares locais.
Acontece que, se antes a Lei Complementar estadual no 202/2004 previa alíquotas previdenciárias também para os militares estaduais (11%), com a alteração nela introduzida pela Lei Complementar no 654/2019, deixou de fazê-lo de forma específica para esta categoria, prevendo apenas, no §8o do seu art. 2o, que, em caso de perda da eficácia ou de vigência do art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667/1969 e do art. 24 da Lei no 13.954/2019, ser-lhes-ia aplicada a alíquota destinada aos servidores públicos civis (14%), veja-se:
“Art. 2o. (...)
§7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)
§8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”. Grifei.
Por efeito, ainda que em fase de cognição sumária, penso, na mesma linha exposta no MSC no 1013270-96.2020.8.11.0000, que não poderia o impetrado aplicar, desde logo, a alíquota dos servidores públicos civis aos militares estaduais, dada a ausência de previsão específica na Lei Complementar no 202/2004 quanto a esta categoria após a alteração realizada pela Lei Complementar no 654/2019, que, ressalte-se, trata do assunto apenas como uma alternativa à perda de eficácia ou vigência da regra trazida pela Lei no 13.954/2019, o que, aparentemente, não atende ao comando da decisão liminar proferida na ACO 3396, ao referir-se especificamente à existência de lei estadual sobre o tema.
Destarte, ao menos por ora, tenho como evidenciada a probabilidade do direito invocado pelos impetrantes (fumus boni iuris).
De outro norte, penso estar presente na hipótese judicializada também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, pois, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter entendido, na ACO 3396, que “o Estado deverá se responsabilizar por danos eventualmente causados a seus servidores e pensionistas caso proferida decisão de mérito que lhe seja desfavorável (...)”, certo é que os subsídios, proventos e benefícios de pensão são verbas de caráter alimentar e a sua percepção a menor, decorrente de incidência de contribuição previdenciária em alíquota superior e não prevista para os militares estaduais, poderá causar, desde logo, prejuízos à subsistência dos impetrantes.
Destarte, alicerçada nos fundamentos acima alinhavados e sem prejuízo de reexame da matéria posteriormente, DEFIRO a liminar postulada por Alex Cesar Cunha e outros, a fim de que não lhes seja aplicada a alíquota majorada de 14% prevista na Lei Complementar no 202/2004, com a alteração feita pela Lei Complementar no 654/2019, até o julgamento do mérito do presente mandamus ou a superveniência de fato novo juridicamente relevante.
No que tange ao pedido de justiça gratuita, esclareça-se que o mandado de segurança não se sujeita ao pagamento de custas ou honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Federal e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.
3. Já tendo sido oportunizada a apresentação de informações, cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
4. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
5. Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora